Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO, apontando como autoridade coatora o juízo DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Execução de Alimentos) no 0019900-04.2016.8.11.0041 cód. 1122650, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do executado.
Argumenta que, a prisão civil por dívida alimentar é medida extrema e que só deve ser utilizada como forma de compelir o devedor de alimentos a honrar as verbas efetivamente devidas, sob pena de violação ao princípio constitucional da liberdade de locomoção.
Sustenta que, diante do lapso temporal entre o acordo e a ação executória, se tem claramente a ausência efetiva da genitora a época dos fatos com uma suposta dívida, o que neste caso em concreto deveria a parte Autora ter escolhido outro rito processual diverso da prisão, por ser uma prestação apenas que supostamente estaria em atraso, pois neste caso se configura exclusivamente verba indenizatória, utilizando-se da lei mais prejudicial ao executado.
Aduz que, as jurisprudências dos tribunais superiores tem decidido que ao se prolongar no tempo a prestação alimentar perde o caráter de urgência, não se mostrando razoável a prisão civil.
Afirma ser indevida a decretação da prisão do paciente referente a obrigação alimentar pretérita; eis que a dívida é antiga e as prestações atuais estão sendo pagas pelo executado, não mais existindo o caráter emergencial; bem como, a prisão do alimentante geraria dano maior ao alimentando, pois este ficaria privado, também, das prestações vincendas.
Requer seja concedida, liminarmente, Ordem de Habeas Corpus determinando a expedição do contramandado de prisão em face de GILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO, com a máxima urgência. Por fim, seja o presente Writ de Habeas Corpus, para reformar a r. decisão do MM Juiz a quo em relação ao mandado da prisão civil do Paciente, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo em julgamento final.
É a síntese do necessário.
Decido.
A possibilidade da concessão de medida liminar em habeas corpus, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre de modo inequívoco, dada à natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.
Pois bem.
Para decretar a medida extrema, o juiz “a quo” ponderou que:
“(...)No caso dos autos, verifica-se que o devedor, embora devidamente advertido que o débito era compreendido pelo valor da memória de cálculos mais as prestações que vencessem no curso do processo, procedeu ao pagamento parcial da divida, conforme pode ser verificado na planilha acostada às fl. 27.
Importa destacar ainda,que, além da advertência de que a divida englobava as parcelas já vencidas, mais as que venceram após a propositura da demanda, constou no mandado também que “o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil.
Diante do exposto, e com base no § 3° do art. 528 do Código de Processo Civil e art. 5°, inciso LXVII da Constituição Federal, decreto a prisão civil do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até quitação integral da dívida. (...)”.
No caso, entendo que não está demonstrado, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, pois, conforme consta na decisão anterior na qual já havia determinado a prisão (id.107928954), consta: ‘Esse Juízo determinou a intimação do executado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito apurado, sob pena de prisão civil (ll. 29). (...)’.
Ademais, não foi apresentada justificativa plausível, ante a inexistência de demonstração efetiva da impossibilidade do pagamento da obrigação alimentar.
Portanto, não há, a priori, qualquer ilegalidade da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a autoridade coatora para, querendo, apresentar informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Publique-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator